Tribunal: TJBA
Processo: 8007513-98.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007513-98.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON FABIO FRANCISCO REGES Advogado(s): ERNESTO JOSE FRANCISCO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ALÉM DO TEMPO FIXADO NA SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$20.000,00. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia e recurso adesivo de apelação interposto por Edson Fabio Francisco Reges contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da permanência do autor em cárcere por 2 meses e 24 dias após a data indicada como término da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia responde civilmente pela permanência do autor em cárcere após o termo indicado para o cumprimento da pena, sem prova de título prisional autônomo que justificasse a custódia; (ii) estabelecer se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, reduzido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de indenizar o condenado que permanece preso além do tempo fixado na sentença, hipótese específica de responsabilidade civil objetiva fundada no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. A guia de recolhimento provisório indica 09/09/2019 como data provável de término da pena, enquanto o atestado de conduta carcerária registra que a soltura ocorreu apenas em 03/12/2019, após decisão que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena. O conjunto documental comprova a permanência do autor em custódia por 2 meses e 24 dias além do termo indicado para o cumprimento da pena, sem prova de título prisional autônomo que justificasse a manutenção do cárcere. A simples alegação de existência de outras ações penais não afasta o nexo causal, pois compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como mandado de prisão ativo, prisão preventiva, condenação executável ou ordem judicial de manutenção da custódia no período excedente. A privação indevida da liberdade por período superior ao legalmente estabelecido configura dano moral in re ipsa, pois a restrição ilegítima do direito fundamental de ir e vir atinge diretamente a dignidade e o patrimônio imaterial do indivíduo. A existência de condenação anterior ou de outros registros criminais não exclui a tutela constitucional da liberdade, pois a indenização recai apenas sobre o período excedente de privação estatal após o cumprimento da pena. O valor de R$10.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, da natureza do bem jurídico violado e da necessidade de conferir caráter compensatório, pedagógico-preventivo e desestimulador à condenação. A majoração para R$20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preserva correspondência com o período de 2 meses e 24 dias de custódia excedente e evita enriquecimento sem causa. A majoração recursal dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação decorre do trabalho adicional em segundo grau e do desprovimento do apelo estatal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pela permanência do condenado em cárcere além do tempo fixado na sentença, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. 2. A alegação de existência de outras ações penais não afasta a responsabilidade estatal quando o ente público não comprova título prisional autônomo vigente no período excedente. 3. A privação indevida da liberdade por tempo superior ao cumprimento da pena configura dano moral in re ipsa. 4. A indenização por dano moral deve observar a extensão da custódia indevida, a gravidade da violação à liberdade, à função compensatória e pedagógico-preventiva da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 183, 373, I e II, 487, I, 937, I, 997, § 2º, e 1.007, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 599501 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19.11.2013, DJe 26.11.2013; STJ, Súmula 362. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03